Tribunal: STF
Processo: ARE 1605376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO ANULATÓRIA. Cubatão. AIIPM nº 4.023.087-6 de 17-5-2013. Recolhimento a menor do ICMS nas operações de saída tributada de Benzeno e Resíduos Aromáticos. Aplicação da alíquota de 18%, em vez de 25%. LE nº 6.374/89, art. 34, § 5º, item 26. RICMS, art. 55, XXVII. Anulação.
1. Legislação tributária. Solvente. O Estado tem razão ao dizer que a tributação deve ser feita de acordo com o disposto na legislação tributária. Ocorre que o item 26 do § 5º do art. 34 da LE nº 6.374/89, reproduzido pelo inciso XXVII do art. 55 do DE nº 45.490/00, entende por "solvente" todo e qualquer hidrocarboneto líquido derivado de frações resultantes do processamento de petróleo, frações de refinarias e de indústrias petroquímicas, independente da designação que lhe seja dada, especificados pelo órgão federal competente. Como se vê, a própria legislação tributária impõe que se observe a regulamentação do órgão federal competente, que no caso é a Agência Nacional do Petróleo, que considera "solvente" o hidrocarboneto líquido derivado de frações resultantes do refino de petróleo, do processamento de gás natural ou de central de matérias-primas petroquímicas, capaz de ser utilizado como dissolvente de substâncias sólidas e/ou líquidas, puros ou em misturas, ou com potencial adulterador de combustíveis líquidos, cuja faixa de destilação tenha seu ponto inicial superior a 25ºC e ponto final inferior a 280ºC" (Resolução ANP nº 24 de 6-9-2006, art. 2º, IV, 'a'). Portanto, não basta que a substância seja um hidrocarboneto líquido derivado para ser um solvente, devendo ser capaz de ser utilizado como dissolvente de substâncias sólidas e/ou líquidas ou ter potencial adulterador de combustíveis líquidos. Decisão Normativa CAT-02 de 31-12-2014, que se refere aos óleos lubrificantes, mas cuja fundamentação pode ser estendida à hipótese dos autos. Precedentes da Seção de Direito Público deste Tribunal.
2. Autuação. A perícia, a partir de estudo técnico realizado com base no levantamento de dados obtidos na literatura e na visita técnica de 14-9-2022, conclui que: (i) RARO não pode ser classificado como SOLVENTE de acordo com o conceito fixado na Resolução do órgão federal competente (ANP), pois não possui propriedades físicoquímicas compatíveis para aplicação como SOLVENTE, devido à sua incapacidade de dissolução de substância e volatilidade extremamente reduzida; (ii) BENZENO não pode ser considerado SOLVENTE para o caso pertinente a esse processo, pois sua aplicação como tal é impedida pela legislação brasileira, sendo o BENZENO comercializado pela requerente como matéria-prima para petroquímica, exclusivamente. Assim, restando comprovado que o benzeno e o RARO não podem ser utilizados como "solvente", o que sequer foi impugnado pelo Estado, correta a anulação da autuação, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Honorários advocatícios. Equidade. Nas causas em que a Fazenda Pública é parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios previstos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3º; mas poderá ser feita por equidade quando o valor for inestimável ou irrisório, nos termos do § 8º. Simples regra de isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva. Não obstante a fixação do Tema STJ nº 1.076, o arbitramento nestes autos de honorários advocatícios nos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa, esbarra na lesão grave do erário e na quebra da proporcionalidade e da razoabilidade recém afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (ACO nº 2.988-DF, Pleno, 17-12-2021, Rel. Luís Roberto Barroso, v.u.), devendo ser reduzidos para R$-50.000,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Procedência. Recurso do Estado provido em parte.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 151, inciso III; e 155, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente